Tribunal: TJBA
Processo: 8060408-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060408-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, LEANDRO TOURINHO DANTAS, EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: GIOVANNA SOUZA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO RUY GALVAO ALVES

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR – BA, nos autos da 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR , tombada sob o nº 8060408-65.2021.8.05.0001, que condenou a apelante a garantir a inclusão da apelada ao programa de parcelamento estudantil privado (PEP), bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O cerne recursal versa sobre a omissão das informações acerca do programa estudantil de parcelamento referente ao curso de medicina por parte da apelante. A apelada logrou êxito no vestibular de medicina, porém, somente teve ciência de que não poderia se matricular no curso em questão com a utilização do PEP, no ato de sua matrícula. Portanto, restou comprovada que na relação de consumo ora apresentada, houve falha na prestação de serviços ofertada, demonstrando nítida responsabilidade contratual a ser reconhecida, devendo esta responder pelos prejuízos causados a terceiros independentemente da existência de culpa.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.

8060408-65.2021.8.05.0001,
originária da Comarca de Jaguaquara – BA, apelante
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

e apel
ad
a

GIOVANNA SOUZA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .